Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-18.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – D. Magistrado a quo reconheceu o direito da autora ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) e condenou os requeridos ao pagamento dos valores atrasados, incidindo correção monetária e juros de mora, observando-se a Lei no 11.960/09 até 25/03/2009 e, após essa data, aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de

Ementa:
Apelação cível – Servidores Públicos – D. Magistrado a quo reconheceu o direito da autora ao recebimento da Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) e condenou os requeridos ao pagamento dos valores atrasados, incidindo correção monetária e juros de mora, observando-se a Lei no 11.960/09 até 25/03/2009 e, após essa data, aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês – Acórdão original deu parcial provimento ao recurso dos réus, determinando a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, durante todo o período – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Adequação que se impõe, para que seja aplicado juros de mora de 0,5% ao mês, até junho de 2009 e, após essa data, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária com base no IPCA-E em todo o período - Acórdão original modificado, com determinação.